Tribunal: TJMT
Processo: 1012584-41.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012584-41.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (RECORRENTE), CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 031.653.151-08 (RECORRENTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), EDUARDO PEREIRA RODRIGUES - CPF: 058.485.051-44 (RECORRENTE), MARCELO MORAES MINEIRO GOMES - CPF: 056.427.391-07 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIOGO DA COSTA MATOS (RECORRENTE), DIOGO DA COSTA MATOS - CPF: 038.460.271-11 (RECORRENTE), ANA PAULA FERREIRA BERICO - CPF: 040.025.331-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA EDJANE DA SILVA - CPF: 049.392.141-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DA SILVA - CPF: 054.655.011-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LORIVALDO AMORIM DA SILVA - CPF: 550.751.341-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ALVES COSCO - CPF: 691.728.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANA DA SILVA - CPF: 048.518.321-84 (VÍTIMA), GUSTAVO DA SILVA - CPF: 054.655.011-89 (ASSISTENTE), CAROLINA EDJANE DA SILVA - CPF: 049.392.141-92 (ASSISTENTE), ANA PAULA FERREIRA BERICO - CPF: 040.025.331-31 (ASSISTENTE), LORIVALDO AMORIM DA SILVA - CPF: 550.751.341-49 (ASSISTENTE), MARCOS ALVES COSCO - CPF: 691.728.111-53 (ASSISTENTE), MAYARA KELY ARAÚJO DE SOUSA (ASSISTENTE), ALINE (ASSISTENTE), PEDRO HERMÍNIO DE OLIVEIRA CARDOSO (ASSISTENTE), GERSON RODRIGUES DE ASSIS (ASSISTENTE), ELIZANDRA RODRIGUES DURIGON MAHNIS (ASSISTENTE), MARIA ALICE MONTEIRO DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 031.653.151-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PEREIRA RODRIGUES - CPF: 058.485.051-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL ITALO DA SILVA COSTA - CPF: 045.313.281-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro societate
, para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Para a absolvição sumária do acusado, o art. 415 do CPP exige a comprovação cabal de que o acusado não é o autor do fato delituoso, porque,
neste momento processual, a dúvida opera em favor da sociedade (in dubio pro societate).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de sentença que pronunciou os acusados
Marcelo Moraes Mineiro Gomes e Diogo da Costa Matos,
como incursos nas penas do artigo 121, § 2o, inciso I, III e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal e organização criminosa, artigo 2o da Lei 12.850/2013, determinando, via de consequência, a submissão ao julgamento do e. Tribunal do Júri.

As defesas de Marcelo Moraes Mineiro Gomes e Diogo da Costa Matos, sustentam igualmente pela inexistência de evidências concretas da autoria delitiva imputada, pugnando pela absolvição sumária, ou pela impronúncia (art. 414 do CPP).

Nas contrarrazões recursais o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento dos recursos (Id. 173985780).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id. 173985782).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (Id. 179151660).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As defesas de Marcelo Moraes Mineiro Gomes e Diogo da Costa Matos, sustentam igualmente pela inexistência de evidências concretas da autoria delitiva imputada, pugnando pela absolvição sumária, ou pela impronúncia.

Pois bem.
Os recursos não merecem provimento.

Isso porque, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, vigorando nessa fase o princípio do
in dubio pro societate
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Acerca do tema, o doutrinador Fernando Capez ensina que “
Na fase da pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação
.” (Curso de Processo Penal. 14.a ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 652).

Consta da denúncia:

“No dia 23 de julho de 2020, por volta das 20h, nas imediações da Rua Rosário, no 280, Bairro Santo Antônio do Pedregal, nesta Capital, os denunciados GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA, vulgo “Torto”, MARCELO MORAES MINEIRO GOMES, vulgo “Mineiro, Gordinho e Marcelinho” e DIOGO DA COSTA MATOS e terceiros ainda não identificados, previamente ajustados e com unidades de propósitos, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da ofendida, mediante sucessivos choques elétricos, mataram a vítima Natana da Silva, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial no 1.1.01.2020.014808-01, que foram a causa eficiente de sua morte. Segundo o apurado, a vítima estaria possivelmente aplicando golpes em diversas pessoas. Além disso, teria supostamente furtado e usado o cartão de crédito de uma pessoa (não identificada) que reclamou a pessoa responsável pela “disciplina” da organização criminosa denominada comando vermelho, o qual deliberou pela aplicação do “salve” (punição por conduta inadequada segundo o conceito das Organizações Criminosas). No dia dos fatos, Natana saiu da casa de sua companheira Ana Paula Ferreira Berico, por volta das 19h, para ir à residência de seus pais, contudo, não chegou ao seu destino, em razão de ter sido interceptada pelos denunciados GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA, vulgo “Torto”, MARCELO MORAES MINEIRO GOMES, vulgo “Mineiro, Gordinho e Marcelinho” e DI OGO DA COSTA MATOS e terceiros ainda não identificados, e levada ao local em que foi aplicado o “Salve”. Consoante indicado no laudo de necrópsia, a vítima foi imobilizada, despida e submetida a uma sessão de choques elétricos por meio de um instrumento equivalente a um bastão, o que reduziu aos poucos a sua capacidade de respirar e, consequentemente, causou a sua morte por asfixia. Ressalta-se que a participação dos denunciados GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA, MARCELO MORAES MINEIRO GOMES e DIOGO DA COSTA MATOS no local do homicídio está confirmada por meio do Relatório Técnico no 225/2020/NI/DHPP-30/11/2020 (ID 73445793 - Pág. 40/53) e do Relatório Técnico no 025/2021/NI/DHPP-05/02/2021 (ID 73445793 – Pág.54/60).
O crime também foi cometido por motivo torpe, como forma de punição dos comportamentos da ofendida, por ter supostamente usado o cartão de crédito de pessoa ligada ao comando vermelho, bem como outras ações que estariam a desagradar a citada facção criminosa
. De acordo com os elementos probatórios contidos no caderno informativo, o delito
de homicídio foi praticado com o emprego de meio cruel, porquanto a ofendida foi submetida a intenso sofrimento físico e desumano antes de ser assassinada
.
A infração penal foi cometida com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, em virtude de a ofendida ter sido atacada, imobilizada e levada para um terreno baldio, local em que foi despida e submetida a inúmeros choques elétricos, de modo que não pôde esboçar nenhuma reação de defesa.
No curso das investigações, também, restou apurado que os denunciados GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA, MARCELO MORAES MI NEIRO GOMES e DIOGO DA COSTA MATOS integram a organização criminosa denominada comando vermelho, constituída na associação de mais de 04 (quatro) pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos. Descortinou-se que os denunciados EDUARDO PEREIRA RODRIGUES e CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO inovaram artificiosamente o estado de coisa quando destruíram o HD que continha as imagens das câmeras de segurança do lava-jato de propriedade de EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, para produzir efeito no processo penal. Em face do exposto, encontram-se os denunciados GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA, vulgo “Torto”, MARCELO MORAES MINEIRO GOMES, vulgo “Mineiro, Gordinho e Marcelinho” e DIOGO DA COSTA MATOS incursos nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c o artigo 29, caput, todos do Código Penal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 e EDUARDO PEREIRA RODRIGUES e CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO, vulgo ‘Kelvin” como incursos nas sanções do artigo 347, § único, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, razão pela qual se oferece a presente denúncia.(Id. 173982017)”

Em audiência de instrução, passou-se a oitiva das testemunhas e acusados.

Os réus Diogo da Costa Matos e Marcelo Moraes Mineiro Gomes, em juízo optaram por permanecerem em silêncio.

A testemunha
Gustavo da Silva
, irmão da vítima, que esteve presente durante o interrogatório judicial, relatou que dois dias antes do incidente, a vítima passou o dia em sua casa na companhia de sua mãe. No dia seguinte, um oficial da Força Tática compareceu à sua residência e alegou que a vítima havia furtado um celular no bairro Pedra 90. Sendo responsável por apurar a veracidade dos fatos, Gustavo afirmou que sua irmã negou veementemente ter cometido a referida conduta em relação ao aparelho celular. Entretanto, tanto sua mãe quanto a convivente de Natana foram até o estabelecimento e efetuaram o pagamento do referido objeto (Id. 173982126 e173982127- mídia). No dia seguinte, por volta das 20h, foi surpreendido com a notícia de que sua irmã teria sido atacada, sendo encontrada desmaiada e caída no chão, levada ao hospital, onde faleceu. Disse ainda que por comentários no bairro, soube que Natana foi morta por uma pessoa com apelido “Disciplina”, mas não sabe quem é.

A testemunha
Maria Alice Monteiro Silva
, mãe da vítima, em juízo, afirmou que sua filha era trabalhadora e que não tinha conhecimento de que a mesma estava envolvida em nenhum ilícito, confirma que tomou conhecimento do furto do celular pelo policial que foi até sua casa e que para resolver o problema resolveu ir ao estabelecimento e pagar pelo celular.

A testemunha
Carolina Edjane da Silva
, em juízo, narra que apenas viu a vítima deitada no chão e pedindo por socorro, mas que já estava sem forças.

A testemunha Policial Militar
Lorivaldo Amorim da Silva
, relata ser amigo de Marcos Alves e menciona que este o abordou, revelando que seu celular havia sido descoberto pela vítima. Devido à sua familiaridade com a região por ter morado lá anteriormente, Lorivaldo tinha conhecimento da vítima. Diante disso, ele se apresentou à mãe da vítima para comunicar a situação todavia, atesta que não acompanhou a entrega do dinheiro pela mãe da vítima.

A testemunha
Marcos Alves Cosco
, em juízo, comunicou que, por meio das câmeras de segurança, conseguiu apenas visualizar a pessoa que havia furtado seu celular, mas que não estava familiarizado com a vítima. Decidiu, então, abordar os moradores da área, questionando se alguém reconhecia o indivíduo em questão. Foi somente após receber informações de uma conhecida que ele poderia identificar a pessoa em questão. Além disso, ele relatou que tomou conhecimento do crime através das notícias veiculadas na televisão. (Id. 173982123, 173982121 e 173982122- mídia).

A testemunha
Gerson Rodrigues de Assis
, investigador da Polícia Civil, em juízo, contou que a vítima trabalhava como motorista de aplicativo, entretanto, estava praticando golpes, saques e não repassava o dinheiro da facção denominada Comando Vermelho. Informa ainda que a mesma havia furtado um aparelho celular e sacado dinheiro de um cartão de crédito de uma pessoa que a denunciou para a facção.

Durante a investigação, foram encontrados alguns tornozelados, entre eles os acusados, e através de provas técnicas, foi possível identificar que Marcelo, Diogo e Gabriel participaram o crime. Por se tratar de crime de organização criminosa, não há testemunha ocular.

A testemunha e também investigador da Polícia Civil
Pedro Hermínio de Oliveira de Cardoso
, em juízo, afirmou que a facção Comando Vermelho, tem como meios de disciplina a prática “salves”, aplicando de forma violenta, corretivo naquele que de alguma forma deixam de corresponder às regras da facção. No caso da vítima, o “salve” resultou em óbito.

Compulsando os autos, verifica-se que o conjunto probatório faz prova substancial da materialidade do delito, demonstradas no boletim de ocorrência, laudo pericial de autopsia (173982003- págs. 55/66) e (Id. 173982004- págs, 1/31), depoimento das testemunhas (Id. 173982003- págs. 25/27/36/3943/44/47/48), certidão de óbito (Id. 173982003- pág. 31), relatório técnico no 225/2020DHPP (Id.17392004 págs.40/60) e (Id. 173982005 págs. 1/5) o que permitiu ao juízo
a quo
a pronunciar os réus, submetendo-os a julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

Ademais, as investigações demonstraram que os réus, por usarem tornozeleira eletrônica, encontravam-se no momento do “salve” no local.

Além disso, o indício da
autoria
delitiva é indicado pel
as provas testemunhais e documentais produzidas
nas fases extrajudicial e judicial.

Nesse desiderato, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, bastando à comprovação da existência do crime e o apontamento dos indícios suficientes de sua autoria, para que o acusado seja submetido a julgamento popular.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – (...) DESPRONÚNCIA QUANTO AO HOMICÍDIO TENTADO – DESCABIMENTO – INDICATIVOS DE QUE O RÉU ATIROU CONTRA A VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor dos agentes, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1o do CPP.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de
admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate
.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu atirou contra a vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio tentado.
(N.U 0008418-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023) Destaquei

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚR
I – 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – INDÍCIOS DE FUTILIDADE – 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2. A discussão por motivo irrelevante pode configurar a qualificadora da futilidade, sendo incabível seu decote de forma prematura. (...), 4. Recurso desprovido.
(N.U 0006873-87.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) Destaquei

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, também decidiram:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2.
Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido
.
(STF, HC 209174 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-135

DIVULG 07-07-2022

PUBLIC 08-07-2022) Destaquei

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NÃO CABIMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
(STF, RHC-AgR 208.294, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021) Destaquei

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARTS. 415, IV, DO CPP, E 25 DO CP. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Adverte a jurisprudência desta Corte que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, apenas, a certeza da materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP). Ou seja, havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal popular, sob pena de afronta à soberania do Júri.
(...),

(STJ - AgRg no AREsp: 2063501 GO 2022/0033850-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,

Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022) Destaquei

Desse modo, diante da materialidade devidamente comprovada nos autos e elementos que apontam indícios de autoria em desfavor do recorrente, não visualizo razões para reforma da sentença de pronúncia, a qual deve ser mantida, tendo em vista o escorreito cumprimento do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Quanto ao pedido do denunciado Marcelo Moraes Mineiro Gomes pela desclassificação para lesão corporal, ao argumento de que o mesmo não agiu com dolo, incabível seu acolhimento, uma vez que foi homicídio consumado e não tentado.

Ademais, não há de se falar que a conduta do acusado não estava revestida de intenção de matar
,
conforme o alegado. A desclassificação de conduta criminosa, com intuito de afastar o
animus necandi
, exige o critério básico de inexistência de dolo caracterizado do crime contra a vida.

Consta das investigações, que os réus e terceiro não identificados, com propósito unificado e previamente acertado, mataram a vítima com meio de crueldade, motivação torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A caracterização do crime contra a vida ficou claramente demonstrada através dos exames periciais e as lesões apresentadas na vítima, que demonstraram a forma cruel a qual foi submetida. Conforme narra o laudo:

“o agressor conteve e despiu a vítima, em seguida submeteu-a a uma sucessão de choques elétricos, inflingindo-lhe sadicamente maus tratos, impondo-lhe sofrimento físico acentuado e desumano antes da morte. Forma aplicados mais de setenta choques
elétricos na vítima. O agressor concentrou a aplicação dos
choques nos membros e na região dorsal da vítima, poupando face e

região anterior do tronco. A ação da corrente elétrica sobre a pele humana seca acarreta a conversão da energia elétrica em térmica, ocasionando lesões no formato coincidente ao segmento energizado do instrumento que foi encostado sobre a pele no momento da aplicação do choque
.
“

Ora, é notório que o Juízo
a quo,
ao proferir sua decisão, foi meticuloso ao se basear em fatos concretos, que o substanciaram a efetivar a pronúncia, para garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.

Nesse sentido já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, in verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO [
MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPRONÚNCIA –DESCABIMENTO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DELINEADOS – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO EMPREGO
DE MEIO CRUEL
E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – NÃO ACOLHIMENTO – ANÁLISE PORMENORIZADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR – RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada à acusada, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os tipos penais derivados só podem ser excluídos da pronúncia quando manifestamente improcedentes [vide AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.12.2017]. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 2 da TCCR deste Sodalício.

Encontrando-se a decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos e próprios do caso em exame, em total paridade com os entendimentos firmados pelas Cortes Superiores, não há falar, portanto, na reforma pretendida.

(N.U 1002557-51.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023)”.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME CONEXO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RECORRENTE – SITUAÇÃO QUE ANULA OS EFEITOS PENAIS E EXTRAPENAIS – PRECEDENTES DO STJ – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E
SURPRESA – PRONÚNCIA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA OU
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA
INEQUÍVOCA DE QUE NÃO FOI O RÉU O AUTOR DO CRIME – SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA – DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Conforme reiterados precedentes do STJ, a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que
objetive a absolvição.

Para a absolvição sumária do acusado, o art. 415 do CPP exige a comprovação cabal de que o acusado não é o autor do fato delituoso, porque,
neste momento processual, a dúvida opera em favor da sociedade (in dubio pro societate).

Para a pronúncia, basta que o juiz sumariante esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.
(
N.U 1016977-29.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)”.

C
om essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023